Tribunal: TJSP
Processo: 1007843-25.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA. 1. HIPÓTESE EM QUE O RÉU DEIXOU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL DA DEMANDA (ART. 373,

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA. 1. HIPÓTESE EM QUE O RÉU DEIXOU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL DA DEMANDA (ART. 373, II, DO C.P.C.). regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor não demonstrada. 2. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE É DE RIGOR. HIPÓTESE EM que não restou demonstrado qualquer engano justificável, o que afastaria a incidência do parágrafo único do art. 42 da Lei 8.078/90. 3. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS. 4. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. 5. SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 6. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO, COM observação e DETERMINAÇÃO.